Tribunal: STJ
Processo: 0007912-64.2014.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976054 - PR (2025/0238484-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIEGO RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: NORMANO MATEUS MARCONDES KRENISKI - PR052460
AGRAVADO
: JOSE DEVANIR TECKERT
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA NAZARIO - PR087890
AGRAVADO
: PLUMOCERTO - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: JERRY ADRIANY DOS SANTOS TECCHIO - CURADOR - PR091167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual alegava violação aos artigos
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, 28, 165, 303, § 2o, do
Código de Trânsito, 186 e 927 do Código Civil, sustentando
omissão na análise da distribuição das culpas no acidente de
trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido foi omisso quanto à análise da distribuição das culpas
atribuídas no evento, especialmente em relação ao estado de
embriaguez do réu, que deveria ter sido considerado como fator
determinante na atribuição de culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não demonstrando qualquer vício processual no
julgado questionado.
4. A pretensão de alteração das conclusões do acórdão recorrido
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável à luz
do óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51830358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 26e5f517-f014-492f-8c5f-8f9b289338ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 26e5f517-f014-492f-8c5f-8f9b289338ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976054 - PR (2025/0238484-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIEGO RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: NORMANO MATEUS MARCONDES KRENISKI - PR052460
AGRAVADO
: JOSE DEVANIR TECKERT
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA NAZARIO - PR087890
AGRAVADO
: PLUMOCERTO - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: JERRY ADRIANY DOS SANTOS TECCHIO - CURADOR - PR091167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual alegava violação aos artigos
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, 28, 165, 303, § 2o, do
Código de Trânsito, 186 e 927 do Código Civil, sustentando
omissão na análise da distribuição das culpas no acidente de
trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido foi omisso quanto à análise da distribuição das culpas
atribuídas no evento, especialmente em relação ao estado de
embriaguez do réu, que deveria ter sido considerado como fator
determinante na atribuição de culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não demonstrando qualquer vício processual no
julgado questionado.
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

4. A pretensão de alteração das conclusões do acórdão recorrido
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável à luz
do óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado (e-STJ, fl. 553):
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
–
ABALROAMENTO
ENTRE
MOTOCICLETA
E
AUTOMÓVEL (KOMBI) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO 2 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
– ACOLHIMENTO – RECURSO INADMITIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO 1. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO PELO RÉU
JOSÉ DEVANIR E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – COMPROVADA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM O CUSTO
FINANCEIRO DO PROCESSO – BENESSE CONCEDIDA. 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO. 3. CULPA PELO
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENTENDIMENTO SENTENCIAL DE
CULPA DO RÉU JOSÉ EM RAZÃO DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ –
PRESUNÇÃO DE CARÁTER RELATIVO – PRECEDENTE DO STJ –
ANÁLISE PROBATÓRIA INDICATIVA DE QUE O AUTOR CONTRIBUIU
PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AO ATRAVESSAR VIA
PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA, ALÉM DE NÃO TER
HABILITAÇÃO, POR SER MENOR DE IDADE À ÉPOCA – CULPA DO
RÉU JOSÉ ESTABELECIDA EM RAZÃO DO SEU EVIDENTE ESTADO
DE EMBRIAGUEZ – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE (70% X 30%) EM
DESFAVOR DO AUTOR. 4. PEDIDO DE CONDENAÇÃO ISOLADA DA
PESSOA JURÍDICA RÉ, EMPREGADORA DO RÉU JOSÉ –
CONDENAÇÃO OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 5. PEDIDO DE MINORAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
POR
DANO
MORAL
E
ESTÉTICO
–
ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 50.000,00 E DO
DANO
ESTÉTICO
EM
R$
30.000,00,
OBSERVADA
A
PROPORCIONALIDADE
DA
CULPA
CONCORRENTE
JÁ
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

ESTABELECIDA. 6. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO.
Recurso de apelação 1 conhecido e parcialmente provido. Recurso de
apelação 2 não conhecido.
No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil, 28, 165, 303, § 2o, do Código de Trânsito, 186 e 927
do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da
distribuição das culpas atribuídas no evento, especialmente em relação ao estado de
embriaguez do réu José Devanir, que deveria ter sido considerado como fator
determinante na atribuição de culpa (e-STJ, fls. 628-679).
Contrarrazões às fls. e-STJ 686-691.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
não haver ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV; e 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, além de considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria
fática, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 694-
697).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 729-732).
Súmula 7/STJ
Sem contraminuta (e-STJ, fls. 733).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial restou assim fundamentada (e-
STJ, fls. 695-696):
O Órgão Fracionário deste Tribunal, na ocasião do julgamento da
Apelação Cível, consignou:
“[...] a culpa do réu José deflui do seu evidente estado de
embriaguez, reduzindo-lhe a capacidade psicomotora, que
certamente contribuiu à ocorrência do acidente, não tendo logrado
êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima. Sabe-se que, nos
moldes do
do CC, ‘a indenização mede-se pela extensão
art.944
do dano’, e que ‘Se a vítima tiver concorrido culposamente para o
evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano’, na
forma do
do CC. No caso sub examine, tenho que a vítima
art. 945
concorreu culposamente ao evento danoso na proporção de 70%,
ao passo que o réu José o fez na proporção de 30%. [...]
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

Conforme já assentado neste julgamento, a culpa das partes no
acidente passou a ser recíproca, com responsabilidade do réu na
proporção de 30%, o que, por si só, já reduz substancialmente o
parâmetro indenizatório fixado como base. Em relação ao
indenizatório por dano moral e estético, a alegação recursal de
quantum que o valor seria excessivo e em desconformidade com o
fixado em casos de da dano-morte, está amparada em recentes
precedentes desta e. Corte em casos de acidente de trânsito com
sequela de amputação (9a Câmara Cível - 0007596-
61.2020.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR
LUIS SERGIO SWIECH - J. 14.07.2024: R$ 50.000,00 para dano
moral e estético; 10a Câmara Cível - 0003370-42.2022.8.16.0083 -
Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH
MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 23.10.2023 – R$ 50.000,00 para
dano moral; 10a Câmara Cível - 0001967-96.2014.8.16.0025 -
Araucária - Rel.: SUBSTITUTO ALEXANDRE KOZECHEN - J.
24.07.2023 – R$ 25.000,00 para dano moral e R$ 15.000,00 para
dano estético). Destarte, imperativo o acolhimento do apelo nesse
aspecto, uma vez que a condenação conjunta, no caso, chegou a
R$ 120.000,00, sendo superior àquele fixado no caso de morte.
Assim, deve o montante ser reduzido para R$ 50.000,00 a título de
danos morais e R$ 30.000,00 para o dano estético”.
Pela leitura dos excertos acima destacados, verifica-se que, ao
contrário do alegado, a Câmara Julgadora tratou dos temas sobre
os quais repousariam os alegados vícios, razão pela qual não há
que se falar em ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV; e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões pertinentes ao litígio foram dirimidas pelo
Órgão Julgador, com a apresentação de todos os fundamentos jurídicos
necessários à formação do juízo cognitivo proferido na espécie. O
Superior Tribunal de Justiça orienta:
"A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao
e 1.022 do
" (AgInt no
art. 489
CPC/2015
AREsp 1944100 /PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
11/04 /2022,
25/04/2022)
Ademais, o órgão julgador não é obrigado a analisar cada um dos
argumentos individualmente, ou reanalisar sua conclusão à luz de
dispositivos invocados pela parte irresignada, bastando que exponha os
motivos de seu convencimento, como ocorreu na hipótese em apreço.
Nesse sentido:
"Tendo o acórdão recorrido se pronunciado sobre a questão
controvertida, ainda que mediante fundamentação sucinta, não há
que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do CPC/15" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1823926/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
08/09/2020,
16/09/2020)
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

Da mesma forma, não é possível acatar a suposta violação dos
artigos 28; 165; 303, § 2o, do Código de Trânsito; 186; 927; 944 do
Código Civil; 371 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, posto
que, para incursionar nas teses respectivas, relacionadas à
verificação da culpa concorrente, à desincumbência quanto ao ônus
probatório e ao quantum indenizatório, seria necessária nova
interpretação do arcabouço fático/probatório dos autos, providência
sabidamente vetada em sede de recursos especial, pelo óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A respeito, confira-se:
"Modificar as conclusões do aresto impugnado, a fim de acatar a
tese de existência de culpa concorrente, demandaria o
revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, providência
vedada nesta via especial a teor da
" (AgInt no
Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.389.983/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/11/2023,
22/11/2023)
"[...] para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto [...] à
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo
autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas
dos autos, medida inviável na presente via. [...]" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.166.995/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
"A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua
modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame
de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de
manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se
evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3.
Agravo
interno
desprovido"
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.956.844/RJ,
julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
18/8/2022)
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para não
do recurso
conheço
conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51567140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:41
Código de Controle do Documento: 9850cc6e-1296-43d1-8506-c9b168550632

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.054 / PR
Número Registro: 2025/0238484-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056757120258160025 00079126420148160025 56757120258160025 79126420148160025
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO RIBEIRO ALVES
ADVOGADO : NORMANO MATEUS MARCONDES KRENISKI - PR052460
AGRAVADO
: JOSE DEVANIR TECKERT
ADVOGADA
: BRUNA FERNANDA NAZARIO - PR087890
AGRAVADO
: PLUMOCERTO - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO : JERRY ADRIANY DOS SANTOS TECCHIO - CURADOR - PR091167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: 3d654590-e53b-4d3e-8e0d-e7ed3455f5f6

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: 3d654590-e53b-4d3e-8e0d-e7ed3455f5f6